Tribunal: STF
Processo: RE 72476
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
IMPOSTO DE CONSUMO.
COMPRADOR BENEFICIARIO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO.
O IMPOSTO DE CONSUMO, ATUAL IPI, INCIDE SOBRE AS VENDAS DE
MERCADORIAS A COMPRADORES BENEFICIARIOS DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO
FISCAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL